Tribunal: TJMT
Processo: 1003857-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003857-25.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 0000244-21.2019.8.11.0085 - COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE
Vistos etc.
Verifica-se dos autos de base que o Sistema PJE registrou ciência da decisão recorrida pelo Agravante em 19/02/2021.
À luz do prazo processual previsto no artigo 1.003 do CPC, 15 (quinze) dias úteis, este terminaria no dia 05/03/2021, e o presente recurso foi apresentado em 09/03/2021, em aparente intempestividade.
Para que não haja decisão surpresa (art. 9o e 10 do CPC), DETERMINO a intimação do Recorrente para se manifestar sobre a intempestividade do recurso no prazo de 5 (cinco) dias.
Conclusos, após.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora